Tribunal: TJES
Processo: 5000258-58.2022.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000258-58.2022.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE IRINEU GOMES e outros
RECORRIDO: EDP - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000258-58.2022.8.08.0032

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e
JOSÉ IRINEU GOMES

Recorrido:
JOSE IRINEU GOMES
e EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora/recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE. MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTO DESVIO E VIOLAÇÃO DO RELÓGIO MEDIDOR. RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO. LIMINAR CONCEDIDA E CONFIRMADA NA SENTENÇA. AFIRMA O AUTOR QUE A RÉ CONSTATOU DEFICIÊNCIA DO MEDIDOR CAUSADA POR SUPOSTA FRAUDE (DISJUNTOR DE ALIMENTAÇÃO DO CIRCUITO DESLIGADO), SITUAÇÃO QUE OCASIONA MENOR REGISTRO DE KWH CONSUMIDOS. COBRANÇA NO VALOR DE R$ R$ 3.808,75.
SENTENÇA
DE PRIMEIRO GRAU ACOLHEU, EM PARTE, OS PEDIDOS CONSTANTES NA EXORDIAL PARA CONFIRMAR OS EFEITOS DA LIMINAR, DECLARAR INDEVIDA A COBRANÇA REFERENTE AO TOI N° 9638394, LAVRADO EM 25/01/2022, DESCONSTITUINDO O DÉBITO E INDEFERIR O PEDIDO DE DANO MORAL.
RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA
QUE SUSTENTA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. AFIRMA AINDA, QUE AGIU COM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO 1.000/2021 DA ANEEL. PUGNA PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA.
RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR

REQUER A CONDENAÇÃO DA RÉ EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESSARCIMENTO DO DÉBITO PAGO NO VALOR DE R$ 4.521,74. CONTRARRAZÕES DEVIDAMENTE APRESENTADAS. QUANTO À PRELIMINAR SUSCITADA, EDEVE SER INDEFERIDA. DESNECESSIDADE EM REALIZAR PERÍCIA, CONFORME CONSTA NO TERMO DE CARGA INSTALADA, ACOSTADO PELA RÉ, A UNIDADE CONSUMIDORA FOI REGULARIZADA NO ATO DA INSPEÇÃO, SITUAÇÃO QUE INVIABILIZA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA AFASTADA. PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA QUE VIABILIZA A ANÁLISE DO MÉRITO DA PRETENSÃO INICIAL. ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO QUE CONSTATOU IRREGULARIDADE E PROCEDEU COM A RETIRADA DO MEDIDOR DE ENERGIA SEM O ACOMPANHAMENTO DE RESPONSÁVEL/TESTEMUNHA DURANTE A CONFECÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. LAVRATURA UNILATERAL. EM DISCORDÂNCIA COM
ARTIGO 591, I, DA RESOLUÇÃO 1.000/2021 DA ANEEL
.

NULIDADES VERIFICÁVEIS PELA PROVA DOCUMENTAL. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA, GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. CONFIRMAM-SE AS RAZÕES DE DECIDIR DO MM. JUÍZO DA ORIGEM. NÃO SE VÊ RAZÃO PARA COBRANÇA DO DÉBITO APURADO APÓS A CONFECÇÃO DO TOI Nº 9638394. ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DO DÉBITO. REVERSÃO AO STATUS QUO ANTE. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DOS VALORES INDEVIDAMENTE APURADOS (INEXIGIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE TÍTULO VALIDAMENTE CONSTITUÍDO).
RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA, CONFORME ARTIGO 55, DA LEI Nº 9.099/95.
ANÁLISE DO RECURSO DO AUTOR
. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL INEXISTENTE. A MERA EMISSÃO DE MULTA DECORRENTE DE TOI E CONSEQUENTE COBRANÇA, SEM MAIORES REPERCUSSÕES, NÃO GERA DANO MORAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DEVIDAMENTE DECIDIDO NOS AUTOS. PEDIDO QUE NÃO FOI OBJETO DA INICIAL, PAGAMENTO DO DÉBITO E COMUNICAÇÃO DO FATO APÓS A CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO.
ACERTO DO ATO DECISÓRIO.
RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA, CONFORME ARTIGO 55, DA LEI Nº 9099/95.
SUSPENDO
, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGI
O
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
dos recursos inominados,
NEGANDO-LHES

PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)